Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722892-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: MINELVINA JOSE DOS SANTOS PEREIRA DE JESUS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA contra a decisão ID 161487461, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar n. 0704797-91.2023.8.07.0004, ajuizada em face de MINELVINA JOSE DOS SANTOS PEREIRA DE JESUS. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido liminar, formulado com vistas à reintegração de posse do autor, ora agravante, no imóvel localizado na Quadra 50, Conjunto E, lote 48, Setor Leste, Gama-DF, sob a alegação de esbulho perpetrado pela requerida, ora agravada, nos seguintes termos: [...] Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido liminar, mormente considerando o teor do acervo documental que instrui o procedimento n. 0705527-05.2023.8.07.0004, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, o qual demonstra, em tese, que o autor não estava residindo no imóvel sub judice. Ademais, a despeito do indeferimento das medidas protetivas postuladas pela ré naqueles autos, revela-se temerário o deferimento da medida liminar postulada pelo autor, uma vez que evidente o litígio entre as partes, sendo desnecessária a realização de audiência de justificação. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. [...] Nas razões recursais, o agravante aduz que a propriedade do referido imóvel foi partilhada entre ele e sua filha, ora agravada, por ocasião do inventário de Maria José dos Santos Pereira, com quem foi casado, sendo que o direito real de habitação lhe foi concedido. Informa que residia no imóvel ao tempo da abertura da sucessão e que, depois de quase 10 (dez) anos exercendo a posse, foi expulso pela agravada. Registra que não obteve êxito nas diversas tentativas de retomada do bem e que está morando de aluguel em outro local. Defende que o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente não pode ser afastado pela existência de outro imóvel (uma chácara) no acervo hereditário, “[...] sendo irrelevante que a outra moradia seja destinada à locação”. Sustenta, assim, a ocorrência de esbulho. Ao final, requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que seja reintegrado na posse do imóvel mencionado, “[...] expedindo-se competente mandado, autorizando o uso de força policial, se necessária, caso a requerida não desocupe o imóvel, no prazo razoável de 30 dias úteis”; e, b) no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reintegrado na posse do bem. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de reintegração liminar do agravante na posse do imóvel localizado na Quadra 50, Conjunto E, lote 48, Setor Leste, Gama-DF, em decorrência de suposto esbulho perpetrado pela agravada. Ocorre que o agravante não indicou a data do esbulho, o que inviabiliza a análise do procedimento aplicável para a concessão da liminar vindicada – especial ou comum –, na forma do art. 558 do CPC, que assim dispõe: Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. O procedimento especial, previsto nos arts. 560 a 566 do CPC e aplicável às hipóteses de posse nova (ocorrida há menos de 1 ano e 1 dia), estabelece a possibilidade de expedição do mandado liminar de reintegração sem a oitiva do requerido, caso o requerente demonstre as condições elencadas no art. 561, quais sejam: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo requerido; c) a data do esbulho; d) a perda da posse. Já o procedimento comum, aplicável às hipóteses de posse velha, é regido pelos requisitos da tutela provisória, prevista nos arts. 300 a 311 do CPC. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgado recente deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POSSESSÓRIA. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. UTILIDADE. TRINÔMIO SATISFEITO. DEFEITOS GERADORES DE INÉPCIA (§ 1o DO ART. 330 DO CPC) NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA. MEDIDA LIMINAR REINTEGRATÓRIA EM FAVOR DA AUTORA/AGRAVADA. MORADIA HÁ MAIS DE 10 ANOS COM CÔNJUGE FALECIDO. ESBULHO DO AGRAVANTE. POSSE VELHA. SUBSISTÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE LIMINAR. ANÁLISE SOB O ENFOQUE DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). ESBULHO DEMONSTRADO. ANÁLISE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL (AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO). FUNDAMENTO AGREGADO: DIREITO REAL DE HABITAÇÃO (ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. [...] 4. O Código de Processo Civil, nos termos do art. 560, garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho. 5. Mesmo tratando-se de posse velha, subsiste a possibilidade de deferimento da medida liminar de reintegração possessória, analisando-se a presença dos elementos essenciais referentes à prova da posse e do esbulho, bem assim o preenchimento dos requisitos próprios da tutela provisória de urgência descritos no art. 300, do CPC, segundo inteligência do parágrafo único do art. 558 da mesma Codificação Processual. 6. Do cotejo dos documentos trazidos aos autos e dos depoimentos colhidos na audiência de justificação, tem-se por suficientemente demonstrados os pressupostos necessários à concessão da medida liminar de reintegração de posse. 6.1. A agravada residia no imóvel há mais de 10 anos, com seu cônjuge falecido, pai do agravante, ficando demonstrada sua posse, ao passo que o esbulho restou evidenciado pela saída involuntária da agravada do imóvel, que testemunho prestado na audiência afirmou considerar uma "expulsão". 7. A despeito de haver uma proposta de acordo entre os litigantes, nos autos do inventário, no sentido de que o réu agravante ficaria na posse do imóvel, na verdade, esse acordo não foi homologado pelo juízo competente, sendo acertada a conclusão do juízo agravado de que as partes deveriam retornar ao status quo ante. 8. Em reforço argumentativo a corroborar a probabilidade do direito da autora, está o seu direito real de habitação descrito no artigo 1.831 do Código Civil, que lhe permite permanecer na moradia tida como residência familiar, direito cujo exercício não poderia ser obstado sob o fundamento de que há coproprietários do imóvel, porquanto a benesse legal é dirigida à cônjuge supérstite. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1700970, 07046091320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). De toda sorte, independentemente do procedimento aplicável à espécie, tenho que o agravante – aparentemente, detentor do direito real de habitação – não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de esbulho. É que, apesar de haver indícios de que não reside no imóvel há algum tempo, haja vista o relato recente da agravada de que mora no imóvel sem o agravante – conforme se verifica nos documentos que instruem o Inquérito Policial n. 0705527-05.2023.8.07.0004, instaurado para apurar a suposta prática de crimes de ameaça e exercício arbitrário das próprias razões pelo ora agravante contra a ora agravada –, o agravante não comprovou que a perda da posse ocorreu mediante violência ou clandestinidade. E, como se sabe, recai sobre o autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado. Além disso, entendo que não ficou demonstrado o perigo de dano, pois o agravante não comprovou a celebração de contrato de locação de outro imóvel para a sua moradia, o que lhe acarretaria despesas extras. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator